Tribunal: TJDFT
Processo: 0049107-44.2000.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL ADESIVO (1711) PROCESSO: 0049107-44.2000.8.07.0001 AGRAVANTES: ELITON MENDES BRANDÃO, MARIA ANNITA MORAES FERREIRA BRANDÃO, ESPAÇO INTERIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA AGRAVADOS: MARIA ELIZABETH MENEZES LEITE, CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ELITON MENDES BRANDÃO e OUTROS, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas “a e c”, da CRFB, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial adesivo manejado. A parte recorrida não apresentou contrarrazões. O agravo não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do apelo especial adesivo. A propósito, confira-se que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no AREsp 2351833, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31/08/2023). Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 60058870. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018